Tribunal: TJBA
Processo: 8009951-07.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009951-07.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s): JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR APELADO: ZARLAN SANTOS PACHECO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO POSTAL. DEVOLUÇÃO COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO/SEM ENTREGA DOMICILIAR”. MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, II, do CPC, diante da ausência de comprovação válida da constituição em mora do devedor fiduciante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a notificação enviada ao devedor, que retornou com a anotação “não procurado/sem entrega domiciliar”, é suficiente para comprovar a constituição em mora, requisito indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A constituição em mora é requisito essencial da ação de busca e apreensão, conforme previsto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, e pode ser demonstrada por carta registrada com aviso de recebimento enviada ao endereço do devedor, ainda que recebida por terceiro. 4. A jurisprudência do STJ (Tema 1132) dispensa a prova do recebimento pessoal do devedor, bastando o envio da notificação ao endereço contratual. Contudo, quando a notificação retorna com a informação “não procurado/sem entrega domiciliar”, não se caracteriza a constituição em mora, pois sequer há demonstração de que a comunicação chegou ao endereço do devedor. 5. A parte autora foi intimada para sanar a deficiência mediante apresentação de nova notificação ou comprovação equivalente, mas reiterou documentos já considerados ineficazes, o que justifica a extinção do feito sem resolução do mérito, porquanto a ausência de comprovação da mora inviabiliza o prosseguimento da ação de busca e apreensão. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A constituição em mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária. 2. O envio de notificação postal que retorna com a anotação “não procurado/sem entrega domiciliar” não comprova a mora do devedor. 3. A extinção do processo, sem resolução do mérito, é medida adequada quando não sanada a ausência de prova da mora, mesmo após a concessão de prazo para emenda da inicial”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8009951-07.2024.8.05.0039, em que figuram como Apelante ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e como Apelado ZARLAN SANTOS PACHECO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.